Tribunal: TJSP
Processo: 2081224-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESISTÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a concessão da tutela de urgência, no bojo de Ação Civil Pública Ambiental, aos moldes em que delimitado na Ação de Nunciação de Obra Nova no 1014481-43.2024.8.26.0152, tratando do mesmo empreendimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESISTÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a concessão da tutela de urgência, no bojo de Ação Civil Pública Ambiental, aos moldes em que delimitado na Ação de Nunciação de Obra Nova no 1014481-43.2024.8.26.0152, tratando do mesmo empreendimento imobiliário situado em Área de Interesse Ambiental. Alegação de vícios no processo de licenciamento e risco ao meio ambiente equilibrado, com pedido de efeito suspensivo. Desistência recursal manifestada após nova decisão nos autos de origem.

II. Questão em Discussão
2. (i) Verificar se o apensamento das ações coletivas à Ação de Nunciação de Obra Nova é adequado e (ii) avaliar a regularidade das licenças concedidas ao empreendimento situado em área de Mata Atlântica.

III. Razões de Decidir
3. A desistência do recurso é um ato unilateral da parte, conforme artigo 998 do CPC, que torna prejudicado o recurso interposto.
4. A manifestação de desistência recursal superou o objeto do agravo de instrumento, não havendo mais interesse na tutela recursal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso julgado prejudicado.
6. Tese de julgamento: "1. A desistência recursal é um ato unilateral que prejudica o recurso interposto. 2. O mérito não foi analisado devido à desistência."

Legislação Relevante Citada
CPC, art. 998.